Tribunal: TJDFT
Processo: 0719469-68.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. REJEITADA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESVIO DE ENERGIA. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade dos valores lançados em decorrência do Termo de Ocorrência e Inspeção n. 126544, aplicado em 09/11/2022 e condená-la a pagar ao autor, de forma simples, todos valores lançados e pagos em sua fatura de consumo mensal decorrentes do termo em questão. Em seu recurso, preliminarmente, defende a incompetência dos juizados especiais, face a complexidade da causa com necessidade de realização de perícia para apurar o normal funcionamento do medidor de consumo. No mérito, sustenta a legalidade da inspeção realizada pela recorrente que constatou a ausência de medidor de energia na unidade do recorrido que se encontrava ligada clandestinamente, usurpando a energia elétrica distribuída pela recorrente. Aduz a legitimidade do procedimento de recuperação de receita não registrada, com refaturamento dos valores, visto que o consumo real do recorrido não era devidamente registrado. Pugna pela reforma da sentença com improcedência dos pedidos autorais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com regular preparo (ID 53473779). Contrarrazões apresentadas (ID 53473789).
III. Compulsando os autos, restou comprovado a ausência de medidor de consumo de energia na unidade. Por sua vez, o Termo de Ocorrência de Inspeção se baseia em desvio de energia ou ligação clandestina. A hipótese concreta, portanto, não reclama a produção de prova pericial no medidor de energia, porque trata-se de irregularidade cuja natureza é a ligação direta. Assim, rejeita-se a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis.
IV. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
V. Para tanto, convém assinalar que a alegada existência de procedimento administrativo com Termo de Ocorrência e Inspeção está desacompanhada da devida documentação probatória. Não houve a juntada Termo de Ocorrência e Inspeção n. 126544 ou mesmo de fotografias que comprovem a visita ao local e a suposta ligação clandestina, tampouco é possível constatar se o requerente esteve presente quando realizada a inspeção no local. Por sua vez, o recorrido, apesar de reconhecer que utilizou-se de energia do vizinho com autorização, nega a realização de ligação direta na rede de distribuição. Não há, portanto, demonstração ou elementos concretos que evidenciem com segurança o desvio de energia, fraude no medidor ou existência de componentes eletrônicos que impeçam a aferição real da energia consumida.
VI. Vale destacar as palavras do próprio recorrente ao detalhar o procedimento de inspeção. “Quando no momento da inspeção é detectada alguma irregularidade ou defeito, lavra um Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), em que descreve com detalhes a situação encontrada, realizando, em seguida, um levantamento da carga instalada na unidade consumidora, destacando-se que todo esse procedimento é acompanhado por um responsável pela unidade, que ao final assina o respectivo termo e detém em seu poder uma segunda via do documento preenchido”.
VII. No caso, não se ignora os espelhos de sistemas colacionados aos autos tanto na peça recursal como na contestação que fazem alusão ao Termo de Ocorrência e Inspeção. Não obstante, a recorrente não traz qualquer indicativo a comprovar a exatidão do levantamento dos valores apurados no procedimento de recuperação de consumo.
VIII. Em consequência, constata-se que os argumentos da recorrente não apontam elementos suficientes a comprovar o efetivo consumo indicado, que estão em total descompasso com a média de consumo do imóvel da parte autora (ID 53473749).
IX. Enfim, na situação dos autos a parte ré não demonstrou justificativa a esclarecer as cobranças efetivadas. Logo, não merece reparos a sentença de origem que reconhece como indevida a emissão de fatura com base em lançamento de valores a título de recuperação de consumo se a devida comprovação de regularidade do procedimento legal.
X. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.